Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015565-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), MAURICIO GIANNICO - CPF: 249.665.658-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (AGRAVADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE EM FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS. RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO DEPOSITADO. LEGITIMIDADE DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO ILÍCITA DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa arrendatária da unidade armazenadora de Sorriso/MT, contra decisão proferida em incidente processual nos autos da falência da Massa Falida da Olvepar S.A., que determinou a restituição de 1.774.860 kg de soja à sucessora da massa, Carbon Participações Ltda.

2.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade da Agravante pela guarda e conservação do produto, diante de cláusulas contratuais e de vistoria judicial realizada à época da imissão na posse.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa e inversão indevida do ônus da prova;
(ii) saber se a Agravada possui legitimidade processual ativa e interesse de agir;
(iii) saber se a Agravante é responsável pela restituição do produto desaparecido durante sua posse;
(iv) saber se os juros de mora devem incidir desde a intimação para pagamento ou desde a imissão na posse.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o juízo singular respeitou o contraditório e a ampla defesa, tendo julgado matéria eminentemente de direito com base nos documentos acostados aos autos, inclusive pela própria Agravante.

5.

Quanto à legitimidade da Agravada, está suficientemente demonstrada pela sucessão processual reconhecida em sentença homologatória no bojo da falência.

6.

A responsabilidade pela restituição decorre do contrato firmado com a Massa Falida, especialmente pela Cláusula Quarta, que previa o dever de guarda do produto e o conhecimento da sua existência. A vistoria do Oficial de Justiça corrobora a presença da soja no local quando da imissão na posse da Agravante.

7.

Não há prova de que a Agravante tenha se desincumbido do ônus de demonstrar a ausência do produto ou a existência de excludente de responsabilidade, motivo pelo qual subsiste o dever de indenizar a Agravada pela quantidade de soja desaparecida.

8.

Quanto aos juros de mora, correta a decisão que os fixou desde a imissão na posse, nos termos do art. 629 do CC, considerando a data do inadimplemento do dever de restituição.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é unicamente de direito e está suficientemente documentada nos autos.

10.

É legítima a atuação da sucessora processual reconhecida judicialmente nos autos da falência.

11.

A arrendatária de unidade armazenadora responde pela restituição de bens confiados à guarda da empresa falida, cuja existência foi atestada em vistoria judicial e prevista em contrato.

12.

Os juros de mora incidem desde a imissão na posse quando o inadimplemento decorre do descumprimento de obrigação de restituição de coisa certa.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
(Id-286661875) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
INCIDENTE PROCESSUAL
no. 1047931-75.2020.8.11.0041, apenso ao Processo
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
n. 0009734-69.2000.8.11.0041, proposta pela
4SSETS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS,
conclui por
determinar a Agravante a restituição de
1.774.860kg de soja comercial à CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

Alega a parte agravante que:

·

A OLVEPAR, à época em processo de falência, arrendou unidades armazenadoras de grãos, incluindo a localizada em Sorriso/MT, à então SEMENTES MAGGI LTDA. (atualmente AMAGGI), mediante contrato assinado em 6 de março de 2001.

·

A imissão na posse dos bens arrendados pela AMAGGI dependia da conclusão de vistorias técnicas feitas por empresa indicada pelas partes, e não da vistoria judicial preliminar realizada em 8 de março de 2001.

·

A vistoria definitiva foi realizada em 28 de março de 2001 pela empresa MONTAK, não se identificando a presença de soja no local, o que indicaria que a AMAGGI jamais teve posse sobre os grãos referidos.

·

A responsabilidade pelo armazenamento e guarda dos grãos era da OLVEPAR, que atuava como depositária judicial, conforme cláusula contratual expressa.

·

O incidente processual foi instaurado apenas em 2019 (dezoito anos após os fatos), a partir de pedido da 4SSETS, com a alegação de que os grãos eram de propriedade de terceiros credores da massa falida, sem, no entanto, identificar esses credores ou comprovar sua relação com a soja.

·

A decisão agravada desconsiderou os pedidos de produção de provas formulados pela agravante, julgando antecipadamente o mérito e atribuindo à AMAGGI o ônus de provar fato negativo (que nunca teve posse dos grãos), configurando cerceamento de defesa e indevida inversão do ônus da prova.

·

Ainda que se presumisse a posse da soja pela AMAGGI, o prazo legal de guarda de documentos fiscais é de apenas cinco anos, sendo impossível à agravante apresentar documentação após quase duas décadas dos fatos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O contrato de arrendamento previa que apenas os bens descritos nos relatórios da empresa MONTAK comporiam o objeto do arrendamento e deveriam ser restituídos à arrendante.

·

O Auto de Constatação e Vistoria de 08/03/2001, feito por oficial de justiça, que constatou a presença de soja, não se prestava à imissão na posse, mas sim à satisfação de exigência do juízo da concordata.

·

A decisão recorrida interpreta equivocadamente as cláusulas contratuais, presumindo posse anterior da AMAGGI com base em mera constatação judicial de existência de soja.

·

O encargo de depositária judicial da soja pertencia exclusivamente à OLVEPAR, e não há qualquer base legal ou contratual para transferi-lo à AMAGGI.

·

A responsabilidade objetiva atribuída à AMAGGI é indevida, pois não há nexo causal entre sua conduta e o desaparecimento dos grãos.

Sustenta ainda que:

·

A CARBON e a 4SSETS não comprovaram que os credores dos grãos integram o quadro geral da falência da OLVEPAR, o que gera ausência de legitimidade e interesse processual para requerer a restituição do produto.

·

Mesmo que se reconhecesse alguma responsabilidade da AMAGGI, eventual indenização deveria limitar-se à devolução da soja (bem fungível), e não ao valor em espécie com acréscimos de correção monetária e juros desde 2001, conforme fixado na decisão agravada.

Por fim, requer que:

·

Seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão que impõe a restituição da soja à CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

·

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo-se:

o

A nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa e indevida inversão do ônus da prova;

o

Alternativamente, a ilegitimidade ativa dos agravados e a ausência de interesse processual;

o

Subsidiariamente, a inexistência de responsabilidade da AMAGGI pela restituição dos grãos, com base nas cláusulas contratuais e provas nos autos;

o

E, em última hipótese, que eventual condenação da AMAGGI se limite à devolução do produto e que os juros incidam apenas após eventual inadimplemento após intimação para pagamento.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-286928363.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-290981896.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-309313878.

Encaminhado os autos para o núcleo de conciliação, restou inexitosa a tentativa de acordo – Id-313989386.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
I -
PRELIMINARES
:

I.a -
DA NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.

Inicialmente pugna a Agravante pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova.

Sem razão a arguição.

Isso porque se depreendem do caderno processual que, quando do processamento da demanda, o Juízo singular assegurou a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer razão para o acolhimento do pedido de nulidade.

Insta consignar que a matéria aventada no incidente processual, trata-se de matéria eminentemente de direito, estando os autos aptos ao julgamento do Juízo singular.

Toda matéria carreada nos autos fora objeto de constatação bem como expressamente consignada nos contratos havidos entre as partes litigantes.

Logo, sendo a matéria eminentemente de direito e sendo o Juiz o destinatário das provas, tem-se que equivocado se faz a alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesas e/ou mesmo propalada inversão do ônus da prova, de modo que o julgamento antecipado se mostrou ajustado ao caso em discussão.

É certo ainda que o Juiz fundamentou sua decisão nos próprios documentos trazidos aos autos pela própria Agravante.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

I.b -
DA ILEGALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AGRAVADA
.

A Agravante pugna ainda pelo reconhecimento da ilegitimidade e ausência de interesse processual da Agravada.

Todavia, referida arguição não prospera.

Isso porque como bem aferido na decisão que se recorre a Agravada é sucessora da Massa Falida de Olverpar.

É certo ainda, que a legitimidade da Agravada – CARBON fora definida por sentença homologatória proferida nos autos da falência, tendo sido na oportunidade, procedida a substituição da Massa Falida da Olvepar a sua sucessora CARBON, ora Agravada.

Portanto, equivocada a alegação suscitada pela Agravante quanto à ilegitimidade e ausência de interesse processual da Agravada.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

II -
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
INCIDENTE PROCESSUAL
no. 1047931-75.2020.8.11.0041, apenso ao Processo
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
conclui por
determinar a Agravante a restituição de 1.774.860kg de soja comercial à CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos.

A decisão que se recorre, foi proferida no incidente instaurado por força da decisão proferida nos autos da falência da
Massa Falida da Olvepar
, a fim de averiguar o paradeiro de 1.774.860 kg de soja, originalmente depositados na unidade armazenadora da cidade de Sorriso/MT, quando da posse da arrendatária
AMAGGI Exportação e Importação Ltda
., em razão do Contrato Particular de Arrendamento de Unidades Armazenadoras e de Complexo Industrial e Outras Avenças, firmado em 06/03/2001.

Alega a Agravante não possuir qualquer responsabilidade sobre o produto ao argumento de não ser depositária e que teria sido imitida na posse em momento posterior ao da vistoria, oportunidade aquela em que inexistia o registro do produto (soja).

Todavia, os elementos carreados aos autos demonstram que referido produto estava depositado no Armazém de Sorriso no momento da posse da Agravante, bem como o contrato em discussão previa em sua
Cláusula Quarta
que a Agravante tinha pleno conhecimento do armazenamento do produto (soja), bem como sua propriedade e ao encargo de depositária exercida pela
Olvepar
e que a existência do produto seria atestado pelo Oficial de Justiça, senão vejamos:

Portanto, os elementos carreados nos autos demonstram de forma incontroversa o conhecimento da Agravante quanto a existência do produto que se encontrava armazenado na unidade de Sorriso/MT., ou seja, de 1.774.860 quilos de soja comercial, situação essa que foram objeto de constatação pelo Oficial de Justiça em vistoria realizada em 08/03/2001 e que restou expressamente consignado na oportunidade da contratação.

Por outro lado à regra do art. 629 do Código Civil é clara quanto a ao dever de restituição do bem a seu proprietário, devendo esse ser entregue no mesmo estado em que recebeu.

Nesse contexto, entendo que não restou comprovados o cumprimento dos requisitos exigidos pelo dispositivo para fins de reforma da decisão que se recorre, haja vista que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos que alega, máxime quanto a inexistência da quantidade de 1.774,860 do produto soja depositado na unidade de Sorriso/MT., ao qual deveria proceder a guarda e conservação.

Logo, ausente à demonstração que comprove a existência ao caso de excludente de responsabilidade, de modo que o desaparecimento do produto ocorreu justamente no período em que a Agravante se encontrava sob a gestão na unidade do armazém de Sorriso/MT, local onde o produto estava depositado.

Assim, inexistem dúvidas quanto ao dever de indenizar a parte Agravada pelo desaparecimento do produto.

Pugna ainda a Agravante subsidiariamente
que os juros incidam apenas após eventual inadimplemento após intimação para pagamento, ou seja, que os juros de mora deveriam correr a partir da intimação.

Todavia, a decisão recorrida não merece qualquer retificação quanto a referido ponto, isso porque restou expressamente consignado na decisão que os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, com a adição de correção monetária conforme a variação do preço do produto e juros legais, a serem feitos por simples cálculo aritmético, multiplicando-se o volume de soja pelo valor médio de mercado na data do efetivo pagamento, tendo como referência a praça do imóvel onde o produto se encontrava armazenado.

Ademais, quanto a referido
juros de mora, é razoável a determinação de que sejam pagos desde a data de imissão na posse pela Agravante, uma vez que o descumprimento do dever de guarda ocorreu naquela época.

Logo, o pagamento dos juros de mora deve ser limitado a 1% desde a imissão na posse da Agravante até a efetiva restituição, assim como concluiu a decisão que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025